Tribunal: TJES
Processo: 0008971-44.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008971-44.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

APELADO: BOURGUIGNON INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVOCATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. ACOLHIDA. TRANSCURSO DO PRAZO ANUAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FALIMENTAR. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1) Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação revocatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ineficácia de dação em pagamento de imóvel realizada em 04/07/1996, determinando o retorno do bem ao acervo da massa falida para submissão ao concurso de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) definir se as condições da ação e os pressupostos processuais foram devidamente observados; (ii) estabelecer se operou a decadência do direito de propor a ação revocatória, considerando o lapso temporal entre a decretação da falência e o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A mera repetição de argumentos anteriores não fere o princípio da dialeticidade quando as razões recursais demonstram o inconformismo em relação aos fundamentos da sentença.

4) O interesse de agir e a legitimidade passiva são aferidos segundo a teoria da asserção, bastando a indicação em abstrato da titularidade da relação jurídica e do proveito econômico decorrente do ato impugnado.

5) A cumulação de pedido revocatório com pleito indenizatório encontra amparo no art. 327 do CPC e no art. 54 do Decreto-Lei nº 7.661/1945.

6) A determinação de restituição de valores ao contratante de boa-fé decorre de imposição legal e efeito lógico da procedência da ação revocatória, inexistindo julgamento extra petita.

7) O efeito devolutivo amplo da apelação supre eventuais deficiências formais na decisão de embargos de declaração de primeiro grau.

8) A ação revocatória submete-se ao prazo decadencial de um ano, contado da publicação do aviso previsto no art. 114 do Decreto-Lei nº 7.661/1945.

9) A ausência de publicação do aviso pelo síndico não torna o prazo imprescritível, devendo o termo inicial ser fixado em 6 meses após a decretação da falência, sob pena de premiar a desídia e violar a segurança jurídica.

10) O ajuizamento da demanda em 2016 para impugnar ato de 1996, referente a falência decretada em 2001, evidencia o transcurso do prazo decadencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. O prazo para propositura da ação revocatória no regime do Decreto-Lei nº 7.661/1945 é decadencial e de natureza material.

2. A inércia do síndico na publicação do edital de que trata o art. 114 da lei falimentar não impede o transcurso do prazo, que deve fluir a partir do momento em que o ato deveria ter ocorrido.

3. O decurso de prazo superior a um ano entre o termo legal esperado para a liquidação e o ajuizamento da ação fulmina o direito potestativo de revogação do ato.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 7.661/1945, arts. 54, 55, 56, § 1º, 114 e 132, § 1º; CPC, arts. 327, § 1º, 487, II, 946 e 1.022; CF/1988, art. 93; Lei nº 11.101/2005, art. 136.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.374.747/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 905.343/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 08.02.2021; TJES, Apelação nº 24110236999, Rel. William Couto Gonçalves, j. 05.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos de José Alexander Bastos Dyna, Banco do Brasil S/A e Alantejo Empreendimento e Incorporação Ltda. e a eles dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório constante dos autos, passando ao voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES POR
MASSA FALIDA DE BOURGUIGNON INCORPORAÇÕES LTDA.
:

Preliminarmente,
Massa Falida de Bourguignon Incorporações Ltda
. pugna pelo não conhecimento do apelo de
Banco do Brasil S/A
, sustentando não haver impugnação aos fundamentos da sentença, de modo que o recurso violaria o princípio da dialeticidade.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA POR
BANCO DO BRASIL S/A
:

Preliminarmente, Banco do Brasil sustenta a carência da ação em virtude de suposta ausência de interesse de agir da massa falida para propor a demanda.

Como se sabe, o interesse de agir é condição da ação que, segundo a teoria da asserção, deve ser analisado considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.[...] ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A DO ASSISTIDO E NOS SEUS LIMITES. ACESSORIEDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MERITÓRIA. STF. TEMA N. 940. CONDUTA DANOSA QUE SE IDENTIFICA COM A ATIVIDADE FUNCIONAL. CONDUTA DANOSA IRREGULAR, FORA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. AGENTE PODE SER O LEGITIMADO PASSIVO. [...]
6. As condições da ação são apuradas de acordo com a teoria da asserção. Assim, o reconhecimento da legitimidade das partes se dá com base nos argumentos apresentados na inicial, que devem possibilitar a dedução, em abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica levada a juízo
. [...] (REsp n. 1.842.613/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 10/5/2022.)

As condições da ação são aferidas com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo.

Na oportunidade, a massa falida ajuizou a ação representada pelo síndico, a teor do caput do art. 55 do Decreto-lei n.º 7.661/45:

Art. 55. A ação revocatória deve ser
proposta pelo síndico
, mas se o não fôr dentro dos trinta dias seguintes à data da publicação do aviso a que se refere o art. 114 e seu parágrafo, também poderá ser proposta por qualquer credor.

Em caso análogo, o STJ reputou presente a legitimidade da massa falida quando devidamente representada pelo síndico:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973.
AÇÃO REVOCATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. MASSA FALIDA
. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2
. No caso dos autos, tendo a ação sido proposta pela massa falida do Laboratório Mesquita Ltda., representada pelo síndico, não há falar em violação do art. 55 do Decreto-Lei n . 7.661/1945
. Segundo a jurisprudência desta Corte, "com a decretação da quebra, há a perda da legitimação ativa e passiva do falido como consequência lógica da impossibilidade de dispor de seus bens e de administrá-los, haja vista que os interesses patrimoniais passam a ser geridos e representados pelo síndico da massa falida" ( REsp 1323353/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 905343 SP 2016/0100821-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL SUSCITADA POR
BANCO DO BRASIL
S/A:

Banco do Brasil S/A sustenta que a inicial é inepta, por inadequação da via eleita, em virtude da cumulação dos pedidos de pagamentos de aluguel e de indenização.

Depreende-se da exordial que a apelada pretendeu o retorno do imóvel ao acervo da massa falida, bem como a condenação ao pagamento de indenização na ordem de 1% ao mês do valor do bem.

A rigor, a cumulação de pedidos é admitida no mesmo processo, mesmo não sejam os pedidos conexos, desde que preenchidos os requisitos do § 1º do art. 327 do CPC:

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

Para que a cumulação entre o pedido revocatório (desconstitutivo/declaratório de ineficácia) e o pedido indenizatório (condenatório) seja válida, deve-se observar a compatibilidade, a competência do juízo e a adequação do procedimento.

Nesse contexto, o
caput
do art. 54 do Decreto-Lei 7.661/45 admite, ainda que de forma subsidiária, a sentença condenatória para fixação do quantum indenizatório na hipótese em que não for possível a restituição do bem à massa falida:

Art. 54. Os bens devem ser restituídos à massa em espécie, com todos os acessórios, e, não sendo possível, dar-se-á a indenização.

Estabelecidas essas premissas, reputo que a cumulação de pedidos não ofende as regras procedimentais.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
SUSCITADA POR
JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA
:

O apelante
José Alexander Bastos Dyna
suscita a ilegitimidade passiva para figurar no polo da ação revocatória, argumentando, em síntese, que atuou na condição de mero mandatário da empresa
Bourguignon Incorporações Ltda.
no ato da lavratura da escritura de dação em pagamento.

Sustenta que, por ter agido dentro dos limites do mandato e em nome da mandante, não poderia ser pessoalmente responsabilizado pelos atos ou suas consequências.

Consoante a teoria da asserção, a legitimidade das partes é verificada a partir das afirmações contidas na petição inicial.

No presente caso, a causa de pedir não se limita à mera representação formal, mas descreve a participação ativa e complexa do recorrente na cadeia de atos jurídicos que a massa falida busca desconstituir.

A legislação falimentar de regência (Decreto-Lei nº 7.661/45) estabelece, no inciso I do parágrafo único do artigo 55, que a ação revocatória pode ser ajuizada contra todos os que figuraram no ato impugnado ou que, por efeito dele, foram pagos, garantidos ou beneficiados.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
SUSCITADA POR BANCO DO BRASIL S/A:

Banco do Brasil S/A sustenta a nulidade da sentença de embargos de declaração de Id. 15004225, que determinou a restituição do valor do imóvel a
Alantejo Empreendimento e Incorporação Ltda.
, acrescido dos consectários legais.

Aduz ser a sentença
extra petita
, assinalando a inexistência de pedido indenizatório na contestação da sociedade beneficiada pelo provimento judicial.

Com se depreende do caput art. 136 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, a restituição da posição jurídica e econômica das partes ao
status quo ante
é determinada por lei, além de ser consequência lógico-jurídica do reconhecimento da ineficácia da tradição do imóvel estabelecida pela sentença revocatória:

Art. 136. Reconhecida a ineficácia ou julgada procedente a ação revocatória, as partes retornarão ao estado anterior, e o contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores entregues ao devedor.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUSCITADA POR
ALANTEJO EMPREENDIMENTO E INCORPORAÇÃO LTDA.
:

A apelante
Alantejo Empreendimento e Incorporação Ltda.
argui a nulidade da decisão de primeiro grau que não conheceu de seus embargos de declaração, sob o fundamento de violação aos artigos 1.022 do Código de Processo Civil e 93 da Constituição Federal.

Inicialmente, saliente-se ser de competência do juízo de 1º grau a realização de juízo de admissibilidade dos embargos opostos contra sentença por ele proferida.

É cediço que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, o vício formal só acarreta anulação se demonstrado dano efetivo à parte.

Assim, o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação supre eventual deficiência na decisão dos aclaratórios, permitindo que este Colegiado aprecie diretamente o critério de correção monetária sem a necessidade de anular o processo e determinar o retorno dos autos à origem.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA SUSCITADA PELOS APELANTES:

Segundo se depreende, cuida-se de ação revocatória proposta pela
Massa Falida de Bourguignon Incorporações Ltda
., objetivando a declaração de ineficácia de dação em pagamento de bem imóvel realizada em 04/07/1996, sob o fundamento de que o negócio jurídico teria sido celebrado dentro do termo legal da falência, fixado em 18/02/1995, em afronta ao princípio da
par conditio creditorum.

A sentença recorrida conferiu parcial procedência à pretensão autoral, reconhecendo a ineficácia do ato jurídico de transferência do imóvel, determinando a consequente submissão ao concurso de credores e reconhecendo o direito de restituição do valor pago pelo terceiro adquirente de boa-fé, nos termos da legislação falimentar.

Cinge-se a controvérsia, entretanto, à verificação da ocorrência da prejudicial de mérito consistente na decadência do direito de propositura da ação revocatória.

Nos moldes do Decreto-Lei nº 7.661/1945, a ação revocatória deve ser proposta dentro do prazo decadencial legal, sob pena de extinção do direito potestativo de impugnar atos praticados pelo devedor no período suspeito.

Trata-se de prazo de natureza material, não sujeito a interrupção ou suspensão, cuja finalidade é assegurar estabilidade às relações jurídicas e segurança ao tráfego negocial.

Na hipótese concreta, verifica-se que o ato jurídico impugnado (dação em pagamento) ocorrera em
04/07/1996
, enquanto a falência se refere à data de
21/03/2001
.

Com efeito, houve o ajuizamento da presente demanda somente em
22/03/2016
, ou seja, após o transcurso de lapso temporal significativamente superior ao prazo previsto na legislação de regência.

É consabido que o exercício do direito de revogar os atos praticados pelo falido não é ilimitado no tempo.

O art. 56 do Decreto-Lei nº 7.661/1945 estabelece prazo decadencial ânuo para o ajuizamento da ação revocatória:

Art. 56. A ação revocatória correrá perante o juiz da falência e terá curso ordinário.

§ 1º
A ação s
o
mente poderá ser proposta até um ano, a contar da data da publicação do aviso a que se refere o art. 114 e seu parágrafo.

A pretensão revocatória, por sua natureza constitutiva negativa, submete-se ao prazo decadencial previsto na legislação falimentar, cuja inobservância impede a desconstituição do ato jurídico, ainda que existente eventual irregularidade material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ação revocatória se submete a prazo decadencial, cujo transcurso impede o exame do mérito da pretensão desconstitutiva, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações negociais.

Para a Corte de Cidadania, a falta de publicação do aviso do art. 114 do Decreto-Lei 7.661/45, pelo síndico, marca o início do prazo ânuo, não sendo possível postergar o termo inicial para além de 6 meses da decretação da falência:

FALÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVOCATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL . TERMO INICIAL (DECRETO-LEI 7.661/45, ARTS. 56, § 1º, 114 E 132, § 1º). FALTA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO QUE MARCA O INÍCIO DO PRAZO . DEMORA NÃO JUSTIFICADA. PRAZO QUE DEVE FLUIR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A PUBLICAÇÃO DEVERIA OCORRER SEGUNDO O CRONOGRAMA FALIMENTAR LEGALMENTE PREVISTO. DECADÊNCIA VERIFICADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO . 1.
Nos termos do Decreto-Lei 7.661/45, arts. 56, § 1º, 114 e 132, § 1º, a ação revocatória deve ser proposta no prazo de um ano, contado da publicação, pelo síndico, do aviso que comunica o início da realização do ativo e pagamento do passivo pela massa falida . 2. Atentando para as disposições legais, não se pode proporcionar ao síndico que não pública o aviso de início da realização do ativo e pagamento do passivo pela massa falida, a perpetuação do direito de postular o desfazimento de atos lesivos à massa falida, enquanto o síndico zeloso, que cumpra aquele dever legal, disporá do prazo decadencial de apenas um ano para a ação revocatória. Seria premiar a incúria, garantindo lapso temporal muito superior ao abstratamente estipulado no cronograma legal do processo falimentar.
3.
A propositura da ação revocatória não pode ficar ao exclusivo critério do síndico da massa falida, segundo a própria conveniência, propondo a ação quando bem lhe aprouver e frustrando o objetivo do instituto da decadência, que é propiciar segurança jurídica
. Ao se omitir no dever de comunicar o início da liquidação, o síndico não pode gozar de melhores condições que aquelas asseguradas no cumprimento da lei.
Assim, vencidas as etapas que antecedem ao aviso, se o síndico não realiza a publicação, sem justificativa, é de se ter por verificada a decadência, contando-se o prazo ânuo da data em que o aviso previsto no art. 114 deveria ter sido publicado, ou seja, seis meses após a decretação da falência, conforme o cronograma legalmente previsto
. 4. No caso, a ação revocatória foi proposta mais de oito anos após a decretação da falência, sem que o aviso tivesse sido publicado até então, inexistindo nos autos justificativa para tal demora.
O decurso do longo lapso temporal, sem a publicação do aviso, é, por si só, suficiente para que se reconheça, na hipótese, a desídia ou negligência para com o cronograma do processo falimentar, devendo-se ter por verificada a decadência.
5 . Recurso especial provido para decretar a decadência. (STJ - REsp: 1374747 RS 2012/0198041-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

No caso dos autos, a propositura da demanda após longo período da prática do ato impugnado evidencia a ocorrência da decadência, impondo-se o reconhecimento da prejudicial de mérito, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, a teor do inciso II do art. 487 do Código de Processo Civil.

Reconhecida a decadência, fica prejudicada a análise das demais preliminares suscitadas, bem como das questões de mérito relativas à existência de fraude, validade da dação em pagamento, critérios de restituição de valores, porquanto
superadas pela extinção do direito potestativo da parte autora
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e
a eles dou
provimento para reconhecer a decadência
do direito
e extinguir o processo na forma do inciso II do art. 487 do CPC.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo suspeição para o julgamento do Processo em comento.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 23.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.